Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812266-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora embargante
DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO
e ora embargado
BANCO SAFRA S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DEIXAR DE ACOLHER
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812266-87.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - OAB/PA Nº 1.643

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 17033286), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 16877115, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento. Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

2. No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

3. Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que extinguiu o feito em razão do não pagamento de custas processuais e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade de justiça, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a pretensão de concessão do benefício poderá se consumar na análise do apelatorio interposto.

4. Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o embargante que a decisão apresenta omissão e erro de fato. sustenta que a omissão ocorreu pois o colegiado teria deixado de se manifestar quanto às razões apresentadas no Agravo Interno apresentado pelo embargante. E, ainda, aduz a ocorrência de erro de fato, uma vez que o acórdão teria partido de premissa equivocada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 17329527).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada uma vez que o colegiado teria deixado de se manifestar quanto às alegações no Agravo Interno e aduz a ocorrência e erro de fato pois não teria ocorrido a perda do objeto, sendo o voto baseado em premissa equivocada.

Da detida análise dos autos verifico que não houve omissão quanto a análise das razões aventadas no Agravo Interno uma vez que tendo ocorrido a perda do objeto do recurso não há que se falar em analisar o mérito deste, conforme ficou claro no acórdão.

Além disso, não observo que o voto foi baseado em erro de fato, uma vez que é nítido e sabido que há correlação entre o objeto do presente e a sentença proferida pelo juízo primevo. No intuito de embasar a ausência de vícios no acórdão embargado, cito trecho do mesmo:

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, "em regra, tendo sido proferida sentença de mérito na origem, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos" (AgInt no AREsp 1.897.804/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021), de forma que os recursos interpostos contra esses julgados anteriores à sentença reputar-se-ão, em regra, prejudicados, na medida da correspondência entre as questões debatidas em tais decisões.

No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

Como se vê das circunstâncias acima enunciadas, ressai cristalina a identidade entre a matéria (concessão do benefício da justiça gratuita) objeto da decisão agravada (proferida mediante cognição sumária) e da sentença (prolatada em juízo de cognição exauriente), na qual, como demonstrado, se chancelou a extinção do feito sem resolução do mérito, desta sentença, o agravante interpôs apelação pleiteando a reforma da decisão e a concessão da gratuidade de justiça.

Verifica-se, assim, a evidente perda de objeto do agravo, dada a inutilidade da pretensão incidental que não mais tem o condão de alterar o resultado do feito principal.

Neste sentido, ainda, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE QUE AFETA AS DECISÕES AGRAVADA E EMBARGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806670-30.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020 )

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento ( EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010).

2. Eventual provimento do recurso, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de modificar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Interno não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810570-50.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808300-87.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023)

Deste modo, não há que se falar em omissão ou erro de fato no acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à resolução do feito.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste vício no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHIDO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 09 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/07/2024